Tribunal: TJSP
Processo: 2296622-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DA EXEQUENTE – PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL POR SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR – REJEIÇÃO – ARGUMENTO PAUTADO ESSENCIALMENTE NA IRREGULARIDADE CADASTRAL JUNTO À RECEITA FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DA EMPRESA DECORRENTE UNICAMENTE DA OMISSÃO NO DEVER DE ENTREGAR DECLARAÇÃO FISCAL POR MAIS DE NOVENTA DIAS – HIPÓTESE INCAPAZ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DA EXEQUENTE – PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL POR SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR – REJEIÇÃO – ARGUMENTO PAUTADO ESSENCIALMENTE NA IRREGULARIDADE CADASTRAL JUNTO À RECEITA FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DA EMPRESA DECORRENTE UNICAMENTE DA OMISSÃO NO DEVER DE ENTREGAR DECLARAÇÃO FISCAL POR MAIS DE NOVENTA DIAS – HIPÓTESE INCAPAZ DE JUSTIFICAR, POR SI SÓ, A TESE DE ENCERRAMENTO IRREGULAR – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO
1 – Pedido de sucessão processual da agravada por alegação de suposto encerramento irregular da empresa, de modo que os sócios deveriam integrar o polo passivo com base nos arts. 1.080 e 1.110 do Código Civil.
2 – No caso, porém, carece de provas a tese da agravante, que se sustenta unicamente na informação da Receita Federal de que a empresa se encontra inapta por omissão no dever de entregar declaração de imposto de renda. Mera obrigação tributária acessória que não acarreta necessariamente ao encerramento da empresa, conforme disposto na Lei Federal n. 9.430/97, art. 81, I. Entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO